Tribunal: TJSP
Processo: 0000314-35.2017.8.26.0491
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto – Provas suficientes à condenação – Subtração de um aparelho de telefone celular do interior do armário da vítima, no vestiário do estabelecimento comercial – Restituição do bem por parte do acusado – Confissão em ambas as fases – Consistente prova oral – Qualificadora do rompimento de obstáculo – Afastamento – Denúncia por furto simples – Ausência de provas a

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto – Provas suficientes à condenação – Subtração de um aparelho de telefone celular do interior do armário da vítima, no vestiário do estabelecimento comercial – Restituição do bem por parte do acusado – Confissão em ambas as fases – Consistente prova oral – Qualificadora do rompimento de obstáculo – Afastamento – Denúncia por furto simples – Ausência de provas a respeito da qualificadora – Ofensa ao princípio da correlação – Pena-base redimensionada – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153959
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000314-35.2017.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que é apelante ALEF
CRISTIAN DE OLIVEIRA SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA QUANTO
AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FIXANDO A PENA DE ALEF CRISTIAN
DE OLIVEIRA SOUZA EM 01 ANO DE DETENÇÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU
MÍNIMO UNITÁRIO, E MANTENDO APENAS A PENA DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS À COMUNIDADE, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000314-35.2017.8.26.0491 -Voto no 14160
2
Voto no 14160
Apelação no 0000314-35.2017.8.26.0491
Comarca de Rancharia
Apelante: Alef Cristian de Oliveira Souza
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MMa. Juíza: Doutora Dayane Aparecida Rodrigues Mendes
Ementa
Apelação da Defesa Furto Provas suficientes à condenação
Subtração de um aparelho de telefone celular do interior do
armário da vítima, no vestiário do estabelecimento comercial –
Restituição do bem por parte do acusado Confissão em ambas as
fases Consistente prova oral Qualificadora do rompimento de
obstáculo Afastamento Denúncia por furto simples Ausência
de provas a respeito da qualificadora Ofensa ao princípio da
correlação Pena-base redimensionada Recurso de apelação
parcialmente provido.
Vistos.
ALEF CRISTIAN DE OLIVEIRA SOUZA foi
condenado a cumprir a pena de 02 anos de detenção, em regime prisional aberto, e a
pagar o valor correspondente a 10 dias-multa em seu mínimo unitário, por infração
ao disposto no artigo 155, § 2o e § 4o, inciso I, do Código Penal, com a substituição
da pena corporal por penas restritivas de direitos consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo a ser
destinado à vítima.
Inconformado o réu apela, pretendendo a absolvição por
insuficiência de provas quanto à autoria; alternativamente busca a redução da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000314-35.2017.8.26.0491 -Voto no 14160
3
Recurso bem processado e respondido em contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 10 de novembro de 2016,
por volta das 08,30 horas, no interior do “Frigorífico Better Beef”, na cidade de
Rancharia, ALEF CRISTIAN DE OLIVEIRA SOUZA subtraiu para si um aparelho
de telefone celular avaliado em R$ 800,00, pertencente à vítima Marciel Aparecido
Marques.
Segundo o apurado, o acusado era funcionário do
referido frigorífico e, aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraiu o aparelho
de telefone celular do interior do armário da vítima, mas acabou identificado por
meio das câmeras de segurança, de modo que restituiu o bem ao ofendido.
Interrogado no distrito policial, o réu confessou ter
furtado o bem do interior do armário da vítima, dentro do vestiário do
estabelecimento comercial, alegando que o armário não estava trancado com
cadeado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000314-35.2017.8.26.0491 -Voto no 14160
4
Interrogado em Juízo, o acusado acabou alegando erro
de tipo, vale dizer, que agiu por engano, acreditando que se tratava do seu próprio
telefone celular.
A vítima, contudo, deu conta de que o cadeado do
armário não fechava, e que após o furto, visualizou pelas imagens das câmeras de
segurança a atuação do acusado.
No mesmo sentido o depoimento da testemunha Paulo
Monteiro de Souza Junior, dando conta de que trabalhava no frigorífico e que o réu
a procurou dizendo que havia furtado o aparelho de telefone celular de um armário
que estava aberto, e que por vergonha ele próprio acabou pedindo demissão.
E não consta dos autos que a vítima ou a testemunha
tivessem algum motivo para injustamente acusarem o réu, e a Defesa não apontou
qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a credibilidade desses depoimentos.
Portanto, trata-se de prova segura a respeito do furto do
bem de valor, não havendo que se falar em absolvição.
Não obstante, observo que o réu foi denunciado por furto
simples, e que não foi apurada nos autos a imputação quanto à qualificadora do
rompimento de obstáculo; nem mesmo foi produzida prova pericial a demonstrar a
ocorrência da destruição do cadeado.
Ao contrário, a vítima disse no distrito policial que o
cadeado do armário apresentava defeito, e neste sentido também a versão do réu.
Constato ainda que pelas imagens juntadas aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000314-35.2017.8.26.0491 -Voto no 14160
5
referentes ao momento do furto, tampouco é possível observar alguma ação do
acusado tendente a romper o tal cadeado da porta do armário, de modo que a
imputação da qualificadora na sentença, além de ofender o princípio da correlação,
ainda está contrária às provas dos autos, e por isso deve ser afastada.
Deste modo, excluída a circunstância qualificadora e
observados os critérios adotados pela MMa. Juíza na dosimetria da pena, fixo a pena-
base no mínimo legal de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo
unitário, mantida a substituição da pena de reclusão por detenção, em razão do
reconhecimento da figura do furto privilegiado.
Ante a redução da pena, e em observância ao artigo 44, §
2o, do Código Penal, mantenho apenas uma pena restritiva de direitos, qual seja, a
pena de prestação de serviços à comunidade, como medida substitutiva à pena
privativa de liberdade, ficando mantido o regime prisional aberto para o caso do seu
descumprimento.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A QUALIFICADORA
QUANTO AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, FIXANDO A PENA DE
ALEF CRISTIAN DE OLIVEIRA SOUZA EM 01 ANO DE DETENÇÃO E 10
DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, E MANTENDO APENAS A
PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA.
Andrade de Castro
Relator